Tribunal: TCU
Processo: 024.887/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Simpress Comercio, Locacao e Servicos S/a contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1660/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, tendo em vista estes autos de representação que tratam de pedido de reexame interposto pela empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. contra o subitem 9.3 do Acórdão 764/2025-TCU-Plenário , Considerando que, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 764/2025-TCU-Plenário , esta Corte de Contas determinou ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo que não prorrogasse o contrato decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2024, nem autorizasse a adesão de outras entidades aos seus termos, adotando, à época devida, as medidas cabíveis para a realização de novo certame; Considerando que não há direito líquido e certo à prorrogação de contrato celebrado com o poder público, tratando-se de mera expectativa de direito, dado que a decisão sobre a prorrogação do ajuste se inscreve no âmbito da discricionariedade da administração pública; Considerando que a empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A., signatária de contrato decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 7/2024, não possui direito líquido e certo à prorrogação, mas sim mera expectativa de direito; Considerando, pois, não haver interesse recursal em face do subitem 9.3 do Acórdão 764/2025-TCU-Plenário , que não atingiu qualquer direito subjetivo da empresa; Considerando o posicionamento uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos pelo não conhecimento do pedido de reexame interposto pela empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A., ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 282 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame interposto pela empresa Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A., em razão da ausência de interesse recursal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.887/2024-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A. (07.432.517/0001-07). 1.2. Interessado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (60.985.017/0001-77). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Edson Gomes Morare Silva (365416/OAB-SP), Humberto Marques de Jesus (182194/OAB-SP) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo; Fernanda Martin Del Campo Furlan (219541/OAB-SP), Luiz Carlos de Camargo Junior (267901/OAB-SP) e outros, representando Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.; Karina Amorim Sampaio Costa (23803/OAB-DF) e Joyce de Carvalho Morachik (63986/OAB-DF), representando Sistemas Convex Locações de Produtos de Informática Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. dar ciência desta deliberação ao recorrente, enviando-lhe cópia dos pareceres que a fundamentam.